Tribunal: TJSP
Processo: 1002325-03.2021.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação – Ação Declaratória e indenizatória – Contratação de empréstimo negado pela consumidora – Ausência de apresentação de contrato escrito – Inadmissibilidade – Necessidade de apresentação de documento essencial no momento da apresentação da defesa, nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil – Danos Morais – Configuração - Desconto sobre verba de natureza alimentar e

Ementa:
Apelação – Ação Declaratória e indenizatória – Contratação de empréstimo negado pela consumidora – Ausência de apresentação de contrato escrito – Inadmissibilidade – Necessidade de apresentação de documento essencial no momento da apresentação da defesa, nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil – Danos Morais – Configuração - Desconto sobre verba de natureza alimentar e aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor – Indenização arbitrada em R$1.500,00 e ora majorada para R$10.000,00, de acordo com precedentes desta Câmara – Descabimento do pleito da autora voltado a não devolução do numerário depositado pelo banco na conta corrente em que ela recebe os seus proventos de aposentadoria sob a justificativa de que o crédito deve ser considerado como amostra grátis – Repetição simples, preservada. Sentença reformada em parte– Apelo provido, em parte.